Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-92.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701689-92.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DECISÃO Preliminarmente, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a parte requerente, ora recorrente, apesar de firmar declaração de hipossuficiência – sem contudo reconhecer firma, não trouxe documentos que corroborem seu pedido. Exprime-se do que consta nos autos, ser micro empresária, de pessoa jurídica, cujo capital social é de R$ 70.000.00 (setenta mil reais) (ID 26573135 pág. 1), admite em petição ID 26573615 ter faturado aproximadamente R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) em fevereiro de 2021, bem como reside na QE 15 CONJUNTO U do Guará, bairro sabidamente de classe média do Distrito Federal, o que inviabilizado o deferimento do pedido. Assim, intime-se para recolhimento das custas e do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora